Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000056-04.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS PEDRO DA SILVA em face da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível de Diamantino que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.o 1002087-16.2020.8.11.0005, ajuizada por TATIANE GONÇALVES PEREIRA, deferiu a medida liminar possessória.
Inconformado, o Agravante sustenta que “o senhor Arli Ribeiro era o antigo possuidor do lote 145, localizado no PA Caeté no Município de Diamantino/MT. Antes de falecer, em 21 de novembro de 2019. Contava com 83 anos de idade”, entretanto, a Agravada, que tinha relacionamento com Arli, “abandonou o lote 145 e se separou do senhor Arli Ribeiro, em meados do ano de 2014, não pretendendo nenhuma ação possessória, sequer nenhum procedimento administrativo para reaver ou requerer seu direito meeiro do lote 145”.
Defende que, após a separação do casal (Arli e Tatiana), a pessoa de Hélio, o qual era amigo de Arli, passou a morar com este, conforme registrado em documento elaborado pelo Agente de Saúde do PSF do PA Caté Magno, de 15/08/2014, e após o falecimento de Arli, “o senhor Hélio Timóteo de Almeida, conforme se comprova pelo DOCUMENTO 07 deste recurso, apresentou em fevereiro de 2020, junto ao INCRA, sob número de protocolo 54000019003/2020-06, o pedido de regularização de ocupantes do PNRA, a fim de regularizar sua posse sob o LOTE 145 – do PA Assentamento Caeté de Diamantino”.
Alega que Hélio é possuidor do lote desde 2014 e que a filha de Arli, Dr.a Marly, assinou termo de desistência, reconhecendo Hélio como posseiro, e como a agravada não teria interesse em retornar ao imóvel, este continuou a pretensão de regularização junto ao INCRA.
Argumenta, ainda, sua ilegitimidade passiva, eis que quem é possuidor do imóvel é o Sr. Hélio, que passou a residir com o Sr. Arli, desde que este se separou de Tatiana, estando o Agravante no imóvel apenas a serviço.
Sustenta que no BO sequer consta a data do dito esbulho e a narrativa não especifica como ocorreu e quando, nem mesmo por qual período estaria ausente do imóvel, e quando o Agravante o teria invadido.
Expõe que “os filhos do senhor Arli Ribeiro com a senhora Tatiane, ora agravada, foram adotados pelos outros filhos mais velhos do senhor Arli Ribeiro, fruto de outro relacionamento com a senhora Sônia, sua primeira esposa, que inclusive conviveu com ele no início da Colonização da Gleba Caeté”, ou seja, não convivem mais com a agravada, não merecendo prevalecer a afirmação de que está na rua com seus filhos.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que serem sobrestados os efeitos da decisão invectivada.
No mérito, requer a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a extinção da ação. Alternativamente, pleiteia a revogação da liminar reintegratória.
O pedido liminar foi deferido (ID 72229988).
Contrarrazões apresentadas no ID 75961995.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que a Agravada ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face do Agravante, sob o argumento de que é proprietária e possuidora de um imóvel rural com 39,2806ha (trinta e nove hectares, vinte e oito ares e seis centiares), situado na localidade denominada Assentamento Caeté, Zona Rural, Lote 145, Sítio Nossa Senhora Aparecida, conforme título n.o MT048100000343 emitido em 08/09/2020 pelo INCRA.
Aduziu que a posse vinha sendo exercida desde 2004, pacificamente, sem qualquer oposição. Entretanto, necessitou se ausentar para acompanhar tratamento de saúde de sua filha (Linda Alice) e também de sua genitora e, ao retornar, após o falecimento do seu companheiro Arli, os filhos deste invadiram o imóvel de maneira clandestina e o venderam.
Alegou que o imóvel não pode ser vendido e tampouco dividido, vez que é originário de reforma agrária, doado pelo INCRA com a finalidade de exploração.
Afirmou que tem 04 (quatro) filhos e não tem onde morar.
Ao final da petição inicial, requereu que a Reintegração de posse fosse concedida sem a oitiva da outra parte.
O Juiz singular deferiu a medida liminar vindicada e determinou a reintegração da Requerente/Agravada na posse do imóvel descrito na inicial.
A decisão deu azo ao vertente recurso de agravo de instrumento.
Inconformado, o Recorrente sustenta que a Recorrida não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o detentor da posse do imóvel é o Sr. Hélio Timóteo de Almeida, que ali fixou residência desde 2014, ano em que a Agravada separou-se do falecido Arli Ribeiro.
Alega que o Sr. Hélio está na posse do lote desde 2014 e que a filha de Arli Ribeiro, Dra Marly, assinou termo de desistência, reconhecendo o Sr. Hélio como possuidor e, como a agravada não teria interesse em retornar ao imóvel, este continuou o processo de regularização junto ao INCRA.
Defende sua ilegitimidade passiva, pois quem é possuidor do imóvel é o Sr. Hélio, estando o Agravante no imóvel apenas a serviço.
Pois bem. Em que pesem às alegações do Recorrente acerca da sua ilegitimidade passiva ad causam, tenho que o Agravo de Instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida que não tratou do assunto, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois estar-se-ia suprimindo a instância inferior, subtraindo a apreciação do Juiz de primeiro grau e burlando o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz a quo ainda não proferiu decisão sobre a questão.
Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Minas Gerais, Santa Catarina, Espirito Santo e do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição”. [...]” (TJMT. RAI n.o 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. (TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).
[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância. [...]. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 21-08-2018). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado. [...]. (TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).
Comungo, portanto, com o entendimento jurisprudencial de que a questão preliminar suscitada no Agravo de Instrumento, apesar de tratar de matéria de ordem pública, não pode ser analisada por esta Corte Estadual porque não foi apreciada pelo juízo singular e a análise acarretaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, de modo que não conheço do pedido.
No que tange ao pleito liminar, é sabido que a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina:
“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT,2016).
Para o professor Luiz Guilherme Marinoni, “existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a Ed., Editora RT, 2016).
Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).
Na hipótese, analisando os documentos que instruem este agravo de instrumento, percebe-se que, inobstante a Autora/Agravada afirme que exerce a posse do imóvel desde 2004, não há prova suficiente de suas alegações, de modo a ensejar o deferimento liminar da reintegração de posse.
Com efeito, a parte autora/Agravada juntou aos autos o título de domínio do imóvel concedido pelo INCRA como prova da posse da área, o que é insuficiente para o deferimento da liminar, eis que nesse momento estamos analisando a posse do imóvel e não a propriedade ou domínio.
Por outro lado, o Agravante trouxe aos autos declaração de desistência da filha do falecido Sr. Arli sobre o lote 145, afirmando que Hélio Timóteo de Almeida, empregador do Agravante, reside e explora a área desde 2015, quando o Sr. Arli ainda era vivo, o que perdurou até a sua morte, em 21/11/2019 (id. 71606462, p. 13).
Importante destacar que nesta ação não está discutindo o merecimento da Agravada ou do Agravante em possuir o lote 145, até porque essa análise deve ser feita pela própria Autarquia Federal, ou ao Juízo Federal, pois se trata de questões atinentes à reforma agrária: o que está em análise é o exercício da posse sobre o imóvel.
No documento expedido pela Secretaria de Saúde de Diamantino também há informação de que, em 25/08/2014, quem residia no lote era Arli e Hélio (id. 71606462, p. 29).
Ademais, a despeito da alegação de posse ininterrupta pela Agravada de 2004 até 2019, depreende-se das fotos de redes sociais que esta estava em novo relacionamento, no mínimo, desde setembro de 2015, conforme ID. 71606463. Ou seja, ao que tudo indica, a Autora/Recorrida não estava em relacionamento afetivo com Arli desde 2015, tendo essa se ausentado da residência, conforme declaração de desistência dos direitos do imóvel pela filha de Arli e documento expedido pela Secretaria de Saúde de Diamantino, que dão conta de que Arli e Hélio estavam na posse.
Vale ressaltar que o Recorrente colacionou um abaixo assinado subscrito por 121 (cento e vinte e um) sitiantes vizinhos da área objeto do litígio, no qual consta, de forma expressa, que Arli permaneceu no imóvel até seu falecimento em 2019, e que Hélio com ele morava, tendo a Agravada saído do imóvel em meados de 2014.
Ainda consta no referido documento que Hélio ajudou Arli e, no local, produziram, cuidaram de animais, cercaram e reformaram a casa, e que “todas as crianças que ela teve com o senhor Arli, que foram 4 filhos, foram remanejadas cada uma para as filhas mais velhas de outro casamento do senhor Arli, e que a senhora Tatiane não está com nenhuma criança”.
Como se não bastasse, o Agravante juntou aos autos recibos e notas que são conta da administração da área por Hélio desde 2019, quando do falecimento de Arli, bem como fotografias do pasto, criações de gado, porco, cavalo, cerca, cocho, galinheiro, casa, tanque de água para gado e maquinários.
Observa-se, ademais, que sequer foi apontado no boletim de ocorrência elaborado pela Agravada quando o alegado esbulho ocorreu, nem mesmo quando esta teria se ausentado do imóvel, dizendo que “esteve ausente do seu sítio por um período” e que a pessoa estaria nele morando quando retornou, sem nada mais especificar.
Assim, tenho que as questões que permeiam o processo demandam instrução probatória, de forma que sua concretização é essencial para melhor esclarecer os fatos.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATÉ ENTÃO VIGENTE. MEDIDA DE PRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR ENTÃO DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando, ainda, que a medida liminar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A realidade fática encontra-se absolutamente controvertida, notadamente em razão do que consta das atas notariais juntadas pelas partes. Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente. 3. A invocação do direito real de habitação não se presta, por si só, como argumento hábil a justificar a concessão da medida liminar de reintegração de posse deferida na origem e que ora se reforma, sobretudo em virtude da existência de provas documentais evidenciando que o autor/recorrido não residia, efetivamente, no imóvel objeto da controvérsia sub examine. 4. Dada a litigiosidade da demanda, bem assim a controvérsia fática instaurada, considerando, ainda, as atuais condições de cada um dos litigantes, em especial o fato de que a ré/recorrente encontra-se no imóvel há mais de 06 (seis) meses, não se podendo perder de vista, ainda, que sua entrada no bem teria se dado por expressa permissão do autor/recorrido, é medida impositiva a reforma do decreto judicial objurgado, até com o intuito de evitar que o contexto se torne ainda mais conflituoso. 5. À luz da já mencionada controvérsia fática instaurada, reveladora da necessidade de melhor instrução do feito, a conclusão que se emerge é que não há fumaça do bom direito que ampare o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor/recorrido, e outrora deferido na origem. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 04934640420208090000. Rel. Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração de posse em favor da parte autora. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1410774-02.2020.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/11/2020).
Diante dessas considerações, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a medida liminar de reintegração de posse.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora